Tribunal: TJMT
Processo: 1018147-11.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018147-11.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), M. C. L. B. - CPF: 113.721.941-69 (AGRAVADO), GRACIELI LORENZI BRANDAO - CPF: 008.578.851-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE EDUARDO TANGANELI DE SOUZA - CPF: 436.010.968-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MENOR. TOXOPLASMOSE CONGÊNITA COM HIDROCEFALIA. ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS N. 539/2022. NEGATIVA ABUSIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.

Com a publicação da Lei n. 14.454, está definitivamente derrubado o chamado “rol taxatixo” para a cobertura de planos de saúde.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1018147-11.2022.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: M. C. L. B.

representada por sua mãe GRRACIELI LORENZI BRANDÃO

MINISTÉRIO PÚBLICO – CUSTOS LEGIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,

na Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Moral e Pedido Liminar (autos n. 1030710-11.2022.8.11.0041), que deferiu em parte a tutela de urgência, determinando que a agravante forneça à agravada, o tratamento multidisciplinar
, conforme orientação médica de id. 9235366. (id. 142771154-Pág. 393/399)

A agravante inicialmente aduz que o vínculo contratual celebrado entre as partes é pelo plano denominado PREMIUM NACIONAL PARTICULAR APARTAMENTO registrado sob o número 056.0143.971000.01-3, tendo aderido ao referido contrato em 14/01/2022. A agravada solicitou o tratamento com acompanhamento multidisciplinar que envolvem as seguintes especialidades: a) Fisioterapia Motora pelo conceito neuroevolutivo pelo método BOBATH BABY 05 (cinco) horas semanais; b) Fonoterapia pelo método BOBATH AVANÇADO 03 (três) horas semanais; c) Terapia Ocupacional pelo método BOBATH 02 (duas) vezes semanais; d) Hidroterapia 02 (duas) horas semanais.

Assevera que o contrato está claro quando dispõem que somente serão cobertos os procedimentos constantes no Rol da ANS, consoante podemos verificar no Contrato de Prestação de Serviço à Saúde ao qual está vinculado, especificadamente na CLáUSULA I – ATRIBUTO DO CONTRATO, e CLÁUSULA II – COBERTURAS E PROCEDIMENTOS.

Cita jurisprudência desta e. Corte que afastou a obrigação das operadoras de plano de saúde em custear tratamento para autista.

Afirma que os tratamentos solicitados não encontram-se previstos no Rol de Procedimentos da ANS, impossível incluir todos os tratamentos novos e alternativos que frequentemente criam abordagens diferentes.

Alega que é obrigada a custear procedimentos previstos na Resolução Normativa n. 428/2017, estabelece as Diretrizes e os Procedimentos de Cobertura dos Planos de Saúde.

Recentemente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da “Taxatividade Mitigada” do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Em cumprimento ao novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os estudos realizados pela NatJus do CNJ, demonstram que as terapias solicitadas pela agravada não possuem evidências de superioridade aos tratamentos convencionais, para qualquer intervenção ou modalidades de tratamento de reabilitação.

Prossegue dizendo que a Nota Técnica do NatJus chegou à conclusão que qualquer outro tratamento teria a mesma eficácia que o procedimento comum, até mesmo academia de musculação, modalidades de esportes, aulas de danças, o andar de bicicleta, dentre outras, possuiriam o mesmo efeito, entretanto, é certo que esses lazeres jamais teriam cobertura nos planos de saúde. Em assim o sendo, as terapias requeridas não devem ser privilegiadas em detrimento de outros tratamentos disponibilizados à agravada, ainda mais quando não consta dos autos, nenhuma informação de que tenha sido submetido a tratamentos convencionais que não tenha apresentado efeitos positivos.

Pondera que ao determinar que a Unimed forneça medicamento fora do rol da ANS, o Poder Judiciário coloca em risco o equilíbrio econômico financeiro da empresa, pois todos aqueles que se encontram em situação semelhante da agravada irão pleitear o tratamento mais recente, mais oneroso, sem que sequer seja comprovada a ineficácia dos tratamentos e medicamentos já disponíveis.

Expõe que a agravada optou por conta própria buscar atendimento em rede não credenciada para utilizar de métodos nada convencional para seu tratamento, sendo assim, não pode a requerida suportar o ônus das sessões em sua integralidade, mas sim na tabela médica do plano a qual certamente seria fornecida, conforme prevê recente e reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça.

Por outro lado, além do custeio na tabela médica, o contrato possui cláusula de Coparticipação, conforme CLÁUSULA 6 – COPARTICIPAÇÃO.

Deste modo, a agravante não tem obrigação de custear tratamentos não convencional não incluídos no Rol de Procedimentos da ANS, eis que há exclusão expressa no contrato o custeio de métodos requeridos pela agravada (terapias, fonoaudiologia, etc), devendo, tão somente realizar o reembolso/custeio mediante tabela médica da Unimed Cuiabá, deduzindo a coparticipação.

Discorre sobre a necessidade de concessão do efeito suspensivo, e sobre a presença dos requisitos legais.

Ao final, requer a concessão liminar do efeito suspensivo até o julgamento do mérito do presente recurso.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso. (id. 142771151)

Liminar indeferida. (id. 143338166)

Informações prestadas pelo Juízo da causa. (id. 14362374)

Apresentadas contrarrazões.

O parecer da Dra Eunice Helena Rodrigues de Barros, Procuradora de Justiça, é pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Pretende a agravante,
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
reformar a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,

na Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Moral e Pedido Liminar (autos n. 1030710-11.2022.8.11.0041), que deferiu em parte a tutela de urgência, determinando que a agravante forneça à agravada, o tratamento multidisciplinar
, conforme orientação médica de id. 9235366. (id. 142771154-Pág. 393/399)

A autora, ora agravada, com 7 (sete) meses de vida, tem diagnóstico de Toxoplasmose Congênita, com hidranencefalia com derivação ventrículo-peritoneal e Epilespsia Estrutual ingressou com a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Moral e Pedido Liminar
em face da ré, ora agravante, com objetivo que ela custeie/autorize integralmente o tratamento recomendado pela médica com realização de abordagem multidisciplinar tendo em vista a recusa do plano de saúde.

A recusa na autorização para custeio integral do tratamento

indicado, sob a justificativa de que não é previsto na Resolução da ANS, que não está coberto pelo contrato, e que não está obrigada a fornecer tratamento fora da rede credenciada, não se afigura razoável, pois se a médico recomendou o tratamento não há porque negá-los ao paciente.

Oportuna a transcrição de trecho da decisão agravada:

“(...)

Verifica-se que a existência de relação jurídica entre as partes restou demonstrada pelo documento de id. 92345834 (carteira do plano de saúde), vê-se, ainda, que restou demonstrado a necessidade da menor nos tratamentos acerca da Toxoplasmose Congênita, com
Hidrancefalia com derivação ventrículo-peritoneal
e Epilepsia Estrutural,
imprescindível para seu desenvolvimento neuropsicomotor
, comprovado pelos diversos documentos acostados no processo, especialmente o laudo de id. 92350366.

O caso da menor também é de urgência, vez que os tratamentos são essenciais para o seu desenvolvimento e a negativa, neste momento de cognição sumária, importa em flagrante violação ao direito fundamental à saúde, à vida e ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana.

Não obstante o julgamento proferido pela Segunda Sessão do Superior Tribunal de Justiça, o qual reconheceu que o rol da ANS é taxativo e não exemplificativo,
é certo que em 1º de julho de 2022, entrou em vigor a Resolução Normativa
ANS n. 539
, onde altera a Resolução Normativa n. 465/2021
[2]
, ampliando a cobertura obrigatória para o tratamento de
pacientes com transtornos do espectro autista e outros
transtornos globais do desenvolvimento
, veja:

“Resolução Normativa n. 465/2021:

[...].

Art. 6º Os procedimentos e eventos listados nesta Resolução Normativa e em seus Anexos poderão ser executados por qualquer profissional de saúde habilitado para a sua realização, conforme legislação específica sobre as profissões de saúde e regulamentação de seus respectivos conselhos profissionais, respeitados os critérios de credenciamento, referenciamento, reembolso ou qualquer outro tipo de relação entre a operadora e prestadores de serviços de saúde.

[...].

§ 4º Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista,
a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente
. (
Alterado pela RN nº 539, de 2022
).
(Negritei e destaquei).

(...)

Desse modo, compete a operadora do plano de saúde garantir a cobertura para o tratamento indicado pelo médico assistente da parte autora, cabendo ao profissional a escolha do método/técnica a ser aplicada.

Frisa-se que é de conhecimento deste juízo, que em julho/2019, a parte requerida inaugurou um espaço integrado de medicina preventiva, que oferece os tratamentos de fisioterápicos, psicologia e fonoaudiologia, mostrando-se contraditória a resistência da requerida quanto ao custeio/autorização do tratamento para a parte autora.

Tem-se, ainda, que os efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas provisório e, mesmo em caso da parte autora perder a demanda, não causará danos à parte requerida, já que poderá obter ressarcimento financeiro. Logo, a concessão da medida não afronta o § 3º do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil.

Diante do exposto, com amparo nos artigos 300, do Novo Código de Processo Civil,
DEFIRO PARCIALMENTE
a tutela provisória urgente, para determinar a requerida disponibilize o tratamento multidisciplinar conforme orientação médica (id. 92350366), quais sejam:

1. Fisioterapia motora pelo conceito neuroevolutivo pelo método Bobath baby/ Bobath avançado: 5 (cinco) horas semanais;

2. Fonoterapia pelo método Bobath avançado: 3 (três) horas semanais;

3. Terapia Ocupacional pelo método Bobath:2 (duas) horas semanais;

4. Hidroterapia: 2 (duas) horas por semana.

Os tratamentos deverão ser iniciados no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixo o patamar da penalidade em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Quanto ao pedido para que o plano de saúde se abstenha e efetuar a cobrança da coparticipação, por ora, entendo que não deve prosperar, vez que não haveria
equilíbrio econômico do contrato de plano de saúde, pois o contrato pactuado pelas partes prevê cláusula de coparticipação.

(...)”

O que se apresenta, é o caso de uma criança, hoje com 7 (sete) meses, com diagnóstico de Toxoplasmose Congênita, com hidranencefalia com derivação ventrículo-peritoneal e Epilespsia Estrutual, que necessita tratamento multidisciplinar indicado pelo médico para melhorar o quadro clínico e desenvolvimento do paciente.

Peço vênia para transcrever o parecer do Ministério Público, que bem analisou a questão:

“[...]

É cediço que a finalidade básica de um contrato assistencial de plano de saúde é manter hígida a saúde do contratante. Assim, se a base objetiva gravita em torno da manutenção da vida da pessoa humana, a “limitação na cobertura” outra coisa não é senão alguma forma de burlar essa responsabilidade. Aliás, hodiernamente é aceito que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura.

Assim, é indevida a negativa do tratamento prescrito quando alicerçada na ausência de cobertura contratual obrigatória, na forma do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar definido pela ANS, ou pela não comprovação de maior eficácia dos métodos frente as terapias convencionais. Afinal, é decorrência lógica da previsão contratual de cobertura das doenças do CID 10 – Código Internacional de Doenças que se resguardem os meios e recursos necessários à superação da enfermidade. Desse modo, a insistente recusa de atendimento à prescrição médica motivada, justamente, na contestação da eficácia do método indicado, além de descumprir a cobertura contratual do tratamento em função da patologia e não da técnica utilizada, infirma a autonomia médica e evidencia que o seja pela só conveniência da limitação financeira, em franca contrariedade ao art. 1º, inciso I da Lei nº 9.656/98.

Ante as flagrantes situações de risco, as normas e princípios constitucionais reclamam o alígero atendimento das necessidades da parte contratante, mormente porque restou amplamente comprovada em documentos médicos nos autos de origem as condições clínicas da menor, com diagnóstico de Toxoplasmose Congênita, com hidranencefalia com derivação ventrículo-peritoneal e Epilespsia Estrutual, que necessita acompanhamento multiprofissional especializado imediato e urgente, para obter atividades cognitivas essenciais ao seu desenvolvimento, e o palpável risco à saúde com a recusa do fornecimento dos tratamentos receitados (prejuízos importantes no seu neurodesenvolvimento), bem como a configuração de relação consumerista entre ambas as partes, com fulcro no contrato celebrado entre elas.

Outrossim, a solução do litígio só pode ser realizada sob tais parâmetros, uma vez que não se trata de uma simples relação contratual, ou um simples contrato de adesão consumerista, mas versa sobre a opção de ter à disposição, profissionais e serviços garantidores da manutenção da integridade psicofísica das pessoas.

In casu, o direito vindicado pela infante, cuja condição de consumidor e criança em frágil estado de saúde atrai, para si, a especial proteção do Estado assegurada pela gama de dispositivos da CF/88, do CDC e do ECA, exalada da abusiva restrição imposta pela Ré.

Ademais, as hipóteses de exclusão de cobertura são limitadas pela razoabilidade, exatamente para que os tratamentos previstos e a própria finalidade do contrato não sejam obstados; devendo-se prestigiar, o quanto possível, a proximidade do profissional que tratou o consumidor, que conhece as nuances de seu estado de saúde e possui conhecimentos técnicos, ao que se presume, para opinar quanto ao melhor instrumento e/ou equipamento a ser empregado em sua técnica terapêutica.

Outrossim, entendimento divergente, limitando o fornecimento de todos os meios necessários à recuperação/manutenção da saúde, fere o direito fundamental à vida previsto na Constituição, e que deve prevalecer sobre qualquer outro.

[...]”

A jurisprudência do STJ admite a restrição de coberturas de doenças pelo plano de saúde, mas considera abusiva a cláusula que restringe tratamento.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. TRATAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. INDICAÇÃO MÉDICA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente. A Corte local apreciou a lide, discutindo e dirimindo as questões fáticas e jurídicas que lhe foram submetidas.

2. "À luz do Código de Defesa do Consumidor, devem ser reputadas como abusivas as cláusulas que nitidamente afetam de maneira significativa a própria essência do contrato, impondo restrições ou limitações aos procedimentos médicos, fisioterápicos e hospitalares (v.g. limitação do tempo de internação, número de sessões de fisioterapia, entre outros) prescritos para doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes". (AgInt no REsp 1349647/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 23/11/2018).

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os medicamentos experimentais" (AgInt no AREsp 1.014.782/AC, Rel.Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/8/2017, DJe 28/8/2017). 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1432075/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 16/05/2019)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANOS DE SAÚDE. LIMITAÇÃO OU RESTRIÇÃO A PROCEDIMENTOS MÉDICOS, FISIOTERÁPICOS E HOSPITALARES. CONTRATOS ANTERIORES À LEI 9.656/98. NÃO INCIDÊNCIA. CLÁUSULA ABUSIVA. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não configura ofensa ao art. 535 do CPC/73 o fato de o col.Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2. As regras estabelecidas na Lei 9.656/98 restringem-se ao contratos de plano de saúde celebrados após sua vigência (art. 35), mas o abuso de cláusula contratual prevista em avenças celebradas em datas anteriores pode ser aferido com base no Código de Defesa do Consumidor.

3. À luz do Código de Defesa do Consumidor, devem ser reputadas como abusivas as cláusulas que nitidamente afetam de maneira significativa a própria essência do contrato, impondo restrições ou limitações aos procedimentos médicos, fisioterápicos e hospitalares (v.g. limitação do tempo de internação, número de sessões de fisioterapia, entre outros) prescritos para doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes.

4. Se há cobertura de doenças ou sequelas relacionadas a certos eventos, em razão de previsão contratual, não há possibilidade de restrição ou limitação de procedimentos prescritos pelo médico como imprescindíveis para o êxito do tratamento, inclusive no campo da fisioterapia.

5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1349647/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 23/11/2018)

Não bastasse isso, como bem destacado pelo Ministério Público, apesar do entendimento da 2ª Seção do STJ, pela taxatividade moderada do rol da ANS, oportuno destacar que a ANS, em Nota Técnica (nº1/2022/GGRAS/DIRAD-DIPRO/DIPRO) menciona várias técnicas que são utilizadas para tratamento do autismo, sendo que, dentre elas, está o método ABA, consignando que tem sido uma proposta para o tratamento dos pacientes, além de consignar a variedade de formas de abordagem, a depender do caso.

A agência reguladora destaca que
“o referido rol, em regra, não descreve a técnica, abordagem ou método clínico/cirúrgico/terapêutico, a ser aplicado nos procedimentos listados nos anexos da RN 465/2021, permitindo a indicação, em cada caso, a conduta mais adequada à prática clínica”
. A ANS conclui, pois, que
“a cobertura do procedimento poderá se dar por qualquer profissional de saúde habilitado para sua realização conforme legislação específica sobre as profissões de saúde e regulamentação dos respectivos Conselhos de Classe, desde que solicitados pelo profissional assistente, nos termos do art. 6º da RN nº465/2021”.

Na Exposição de Motivos (nº3/2022/DIPRO), a Agência evidencia a necessidade da saúde suplementar se adequar a realidade fática, permitindo que os pacientes tenham o tratamento coberto mediante diversas abordagens. O que resultou na aprovação da RN nº 539/2022, pela Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS),
“que amplia as regras de cobertura assistencial para usuários de planos de saúde com transtornos globais do desenvolvimento, entre os quais está incluído o transtorno do espectro autista. Dessa forma, a partir de 1º de julho de 2022, passa a ser obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente que tenha um dos transtornos enquadrados na CID F84, conforme a Classificação Internacional de Doenças. A normativa também ajustou o anexo II do Rol para que as sessões ilimitadas com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas englobem todos os transtornos globais de desenvolvimentos (CID F84).”

E por último, com a publicação da Lei n.14.454, está definitivamente derrubado o chamado “rol taxatixo” para a cobertura de planos de saúde. Desse modo, as operadoras de assistência à saúde poderão ser obrigadas a oferecer cobertura de exames ou tratamentos que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar.

Além disso, a decisão manteve a cobrança da coparticipação prevista contratualmente.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022